Tribunal: TJMT
Processo: 1007864-78.2022.8.11.0015
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1007864-78.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MADEREIRA SANTOS LTDA - CNPJ: 42.756.295/0001-70 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), CHEFE DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DA SEMA DE SINOP/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE EMBARGO DE EMPRESA ANTERIOR. MESMO LOCAL E MESMA ATIVIDADE. EMBARGO AMBIENTAL. CONTINUIDADE OPERACIONAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Madeireira Santos Ltda. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Chefe de Fiscalização e Vistoria da SEMA de Sinop-MT, visando obter o desbloqueio do sistema SISFLORA e o regular funcionamento da empresa sem a necessidade de apresentação de certidão negativa de embargo referente à empresa anteriormente instalada no mesmo local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade da exigência administrativa de apresentação de certidão negativa de embargo em nome da empresa anterior (Amazonas Indústria de Madeiras EIRELI) como condição para o licenciamento ambiental da nova empresa (Madeireira Santos Ltda.), considerando que ambas ocupam o mesmo imóvel e exploram a mesma atividade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O licenciamento ambiental, instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente estabelecido pela Lei Complementar 140/2011 e Lei 6.938/81, deve considerar não apenas as condições técnicas atuais do empreendimento, mas também o histórico de utilização da área e possíveis passivos ambientais existentes, especialmente na continuidade da mesma atividade econômica.

4. O embargo ambiental, conforme o art. 101, §1º e art. 108 do Decreto nº 6.514/2008, é medida cautelar que incide sobre o local onde foi constatada a infração ambiental, não apenas sobre o autor da infração, visando impedir a continuidade do dano, propiciar a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área degradada.

5. A exigência de certidão negativa de embargo é medida acautelatória legítima que visa assegurar que as pendências ambientais sejam regularizadas antes da concessão de nova licença para o mesmo local, em consonância com o princípio da prevenção que norteia o direito ambiental.

6. Os indícios de continuidade operacional entre as empresas - constituição em data próxima ao embargo da anterior, instalação no mesmo endereço, desenvolvimento da mesma atividade econômica, pedido de alteração da razão social com aproveitamento do processo anterior, e assunção formal do passivo ambiental - reforçam a legitimidade da exigência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O embargo ambiental recai sobre o local onde se verificou a infração, impedindo a continuidade de atividades potencialmente danosas até que seja comprovada a regularização, independentemente de quem venha a ocupar o local posteriormente. 2. É legítima a exigência de certidão negativa de embargo referente à empresa anterior como condição para o licenciamento ambiental de nova empresa que ocupa o mesmo imóvel e exerce a mesma atividade econômica, dada a assunção formal do passivo ambiental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei 6.938/81; Lei Complementar 140/2011; Decreto nº 6.514/2008, arts. 15-A, 15-B, 101, §1º, 108.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Madeireira Santos Ltda.

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do
Chefe de Fiscalização e Vistoria da SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso de Sinop - MT,
por entender inexistir ato ilegal e abusivo a ser protegido na via mandamental, bem como não vislumbrar ofensa a direito líquido e certo.

O mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de obter o desbloqueio do sistema SISFLORA e o regular funcionamento da empresa, com licenciamento para atividade sem a necessidade de apresentação de certidão negativa de embargo referente à empresa anteriormente instalada no mesmo local.

A apelante narrou que foi constituída em 11/07/2021 para exercer atividade de "serraria e desdobramento" de madeiras, tendo arrendado imóvel pertencente a Maria Lucina Ghiraldi Rosa, no qual anteriormente funcionava a empresa Amazonas Indústria e Comércio de Madeiras, que havia sido embargada pelo IBAMA.

Afirmou que, ao iniciar o processo de licenciamento ambiental junto à SEMA, teve sua análise suspensa, com exigência de apresentação de certidão negativa de embargo em nome da empresa anterior.

O Juízo singular inicialmente deferiu a liminar para determinar o desbloqueio do sistema SISFLORA e o regular funcionamento da empresa sem a exigência da certidão negativa, porém, em sede de agravo de instrumento (nº 1012814-78.2022.8.11.0000), a decisão foi suspensa e posteriormente revertida no mérito.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a renovação da licença de operação e a mudança de titularidade não podem ser impedidas pela SEMA, sobretudo em razão da ausência de legislação impeditiva. Argumenta que o embargo imposto à empresa anterior não pode atingir a apelante, pois o efeito é personalíssimo, conforme estabelece o Decreto Federal nº 6.514/08, em especial seu artigo 15-A, que dispõe que o embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental.

Defende que a interdição do estabelecimento é medida desproporcional e que, em um Estado de Direito, a penalidade imposta a uma pessoa não pode ser automaticamente transferida para outra. Alega que o simples fato de ter locado um imóvel anteriormente ocupado por empresa embargada não justifica a imposição do termo de embargo à apelante, que não tem relação com o ilícito ambiental praticado por terceiro.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, determinando-se à autoridade coatora que promova o desbloqueio do sistema SISFLORA, viabilizando o regular funcionamento da empresa sem a exigência da certidão negativa de embargo da empresa anterior.

No Id. 224047162, o apelado foi intimado para apresentar as contrarrazões ao recurso, mas deixou decorrer o prazo sem manifestar.

O representante do Ministério Público apresentou manifestação no Id. 228842165, afirmando que a comprovação da legalidade dos atos administrativos compete ao ente estatal, deixando de manifestar sobre a questão controvertida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de obter o desbloqueio do sistema SISFLORA e o regular funcionamento da empresa impetrante, sem a necessidade de apresentação de certidão negativa de embargo referente à empresa anteriormente instalada no mesmo local.

A controvérsia reside em saber se é legítima a exigência da autoridade coatora de apresentação de certidão negativa de embargo em nome da empresa Amazonas Indústria de Madeiras EIRELI, como condição para o licenciamento ambiental da empresa Madeireira Santos Ltda., considerando que ambas ocupam o mesmo imóvel e exploram a mesma atividade econômica.

Sabe-se que o licenciamento ambiental, conforme estabelecido pela Lei Complementar 140/2011 e pela Lei 6.938/81, é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, que visa regular o exercício de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais.

Em seu caráter preventivo, o licenciamento ambiental deve considerar não apenas as condições técnicas atuais do empreendimento, mas também o histórico de utilização da área e possíveis passivos ambientais existentes, especialmente quando se trata de continuidade da mesma atividade econômica.

A exigência de certidão negativa de embargo é medida acautelatória legítima, que visa assegurar que as pendências ambientais sejam regularizadas antes da concessão de nova licença para o mesmo local, em consonância com o princípio da prevenção que norteia o direito ambiental.

O embargo ambiental, por sua vez, é medida cautelar que tem por objetivo impedir a continuidade de ações lesivas ao meio ambiente e assegurar o resultado prático do processo administrativo, nos termos do art. 101, §1º, do Decreto nº 6.514/2008:

Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

(...).

II - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

(...).

§1º As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo.

O art. 108, do mesmo decreto estabelece que:

Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito.

Da leitura dos dispositivos acima, verifica-se que o embargo recai sobre o local onde foi constatada a infração ambiental, não apenas sobre o autor da infração. Trata-se de medida voltada à proteção ambiental do espaço físico onde ocorreu o dano, visando sua recuperação e a cessação da atividade lesiva.

Analisando os documentos dos autos, observa-se que o embargo imposto pelo IBAMA à empresa Amazonas Indústria de Madeiras EIRELI., recai sobre o mesmo local e atividade que a impetrante pretende desenvolver.

De acordo com a certidão de embargo (Id. 224046283 – fls. 94), a empresa Amazonas Indústria de Madeiras EIRELI. foi embargada em 21/12/2021. A recorrente apresentou perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA uma declaração com reconhecimento de firma em 19/08/2021, onde assumiu todo e qualquer passivo ambiental da empresa que sofreu o embargo, conforme Id. 224046280.

Observa-se que na data em que ocorreu o embargo no local da atividade da empresa Amazonas Indústria de Madeiras EIRELI., a empresa apelante já tinha assumido a responsabilidade de todo o passivo ambiental há mais de quatro (04) meses.

Portanto, fica evidente que o embargo não se dirigia apenas à pessoa jurídica, mas principalmente à atividade desenvolvida naquela localidade específica, demonstrando a necessidade de regularização ambiental prévia à continuidade de qualquer operação no local embargado.

A apelante baseia sua pretensão principalmente no art. 15-A, do Decreto nº 6.514/2008, que estabelece:

Art. 15-A. O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.

Contudo, tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com os demais artigos do mesmo diploma legal, em especial o art. 108, que destaca que o embargo visa "impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada", e o art. 15-B, que estabelece que:

Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.

Assim, a interpretação correta é que o embargo recai sobre o local onde se verificou a infração ambiental, impedindo a continuidade de atividades potencialmente danosas até que seja comprovada a regularização e a recuperação do dano ambiental, independentemente de quem venha a ocupar o local posteriormente.

Em verdade, o caso em análise levanta preocupações sobre possível tentativa de burlar as restrições ambientais mediante a simples alteração na razão social da empresa. Note-se que há indícios que apontam para continuidade operacional entre as empresas:

1. A apelante foi constituída em 11/07/2021, data próxima ao embargo da empresa anterior (Id. 224046277);

2. Instalou-se no mesmo endereço da empresa embargada;

3. Desenvolve a mesma atividade econômica;

4. Protocolou pedido de "alteração da razão social com aproveitamento do processo da empresa Amazonas Indústria de Madeiras Eireli", referente ao Licenciamento Ambiental nº 96304/2018 (Id. 224046283, pág. 2);

5. Assumiu formalmente o passivo ambiental da empresa anterior, antes mesmo da data do embargo.

Tais circunstâncias reforçam a legitimidade da exigência administrativa, impedindo que o simples artifício de constituição de nova pessoa jurídica sirva para contornar as restrições ambientais impostas ao local.

A exigência de certidão negativa de embargo visa assegurar a regularização das pendências ambientais antes do início de nova atividade no local, em consonância com o princípio da prevenção.

Dessa forma, inexiste o direito líquido e certo da apelante ao licenciamento ambiental, sem a apresentação da certidão negativa de embargo.

Portanto, não há ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade coatora que justifique a concessão da segurança pleiteada, uma vez que a exigência está fundamentada no poder-dever da Administração de zelar pela proteção do meio ambiente, nos termos do art. 225, da Constituição Federal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
nego

provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança, por entender inexistente ato ilegal e abusivo a ser protegido na via mandamental, bem como por não vislumbrar ofensa a direito líquido e certo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025